Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora.

2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.